Tribunal: TJDFT
Processo: 0714335-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: direito penal. Apelação criminal. Crime de discriminação por homotransfobia. Art. 20, § 2o, da lei no 7.716/89 c/c ado 26/df-stf. Dolo específico. Comprovação. Valor da indenização por danos morais. Redução. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 5a Vara Criminal de Brasília que o condenou pela prática do crime previsto no art. 20, § 2o, da Lei no 7.716/89.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta praticada pelo apelante é típica, diante da alegação de ausência de dolo específico para configuração do crime de homotransfobia; e, (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional à condição econômica do réu e à finalidade reparatória mínima da indenização no processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presença do dolo específico exigido pelo art. 20, § 2o, da Lei no 7.716/89 se comprova pelo conteúdo do comentário realizado, direcionado a página de centro de acolhimento LGBTQIA+, com nítido cunho ofensivo e discriminatório, revelando intenção deliberada de incitar o preconceito.
A alegação de contexto político não descaracteriza o dolo específico, porque a manifestação foi dirigida de forma direta e ofensiva a grupo vulnerável, não se tratando de crítica genérica ou manifestação política protegida pela liberdade de expressão.

Se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais revela-se desproporcional diante da condição econômica do réu, é cabível a sua redução, conforme jurisprudência pacífica da Turma, mantendo-se a função reparatória mínima da indenização no processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.